Tribunal: TJES
Processo: 5000157-82.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-82.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE COSTALONGA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de cartão de crédito consignado, nunca tendo a parte autora utilizado o cartão de crédito, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato citado nos autos relacionado aos descontos realizados, e via de consequência, a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato. Decido ainda, CONDENAR a parte requerida na devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida no benefício de JOSÉ COSTALONGA, CPF: 342.588.417-49, devendo incidir correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão. Por fim, CONDENO a parte requerida, ao pagamento do valor de de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para o requerente, devidamente corrigidos monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento. A parte autora deverá diligenciar a devolução dos valores depositados em sua conta em razão do r. empréstimo, em favor da parte requerida, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, mediante boleto bancário a ser emitido pelo BANCO PAN S.A.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, no qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. No mérito, a parte autora afirma desconhecer a contratação de empréstimo consignado, no presente caso, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório de atestar a regularidade da contratação. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o consentimento da parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor sofreu com os descontos de empréstimo que nunca contratou. A restituição deverá ser em dobro conforme Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. Desse modo, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral. Situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o
quantum
.

6. Em relação ao argumento do termo inicial da incidência dos juros sobre o dano moral, de mesmo modo, esse não merece procedência. Tal fato decorre de que o termo adotado pela sentença foi sua própria data e não a do evento danoso. Portanto, descabido o argumento da recorrente.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)